Tribunal: TJBA
Processo: 0076862-48.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076862-48.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE GARCIA, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RENATA MALCON MARQUES, PEDRO MARQUES JONES NETO, AUREA NOGUEIRA DO AMORIM, ALEX ROGERIO BAHIA DE ARAUJO, CLAUDIO HEBERTHE DA CRUZ BATISTA, MAURICIO SAMPAIO DA CUNHA, BETANIA MIGUEL TEIXEIRA CAVALCANTE, CARLA VALOISE OLIVEIRA DE AVILA MACHADO, BIANCA LIMA MENESES, THAMIRES DE MAGALHAES BAHIA, LUIZ FERNANDO ROCHA DE SOUZA, LEONARDO DE LIMA NAVES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. EMPRESAS INATIVAS. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovado o cumprimento das obrigações de fazer impostas à executada através de documentação idônea e manifestação expressa nos autos, é cabível a extinção do cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do CPC.

2. A condenação judicial limitou-se a determinar a observância dos dispositivos legais do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o processo perdurar indefinidamente para fiscalização genérica de cumprimento da legislação.

3. A situação de inaptidão cadastral das empresas executadas, aliada ao conhecimento público do encerramento de suas atividades, impede a continuidade da execução em face dessas pessoas jurídicas.

4. A expedição de ofícios a órgãos de fiscalização para apuração genérica de cumprimento da legislação consumerista não constitui pressuposto para extinção do cumprimento de sentença quando comprovado o adimplemento.

5. O Superior Tribunal de Justiça firma-se nos sentido de que não ofende a coisa julgada a sentença que, após a satisfação integral da obrigação de fazer, decreta a extinção do feito executivo.

6. O princípio da duração razoável do processo impede a eternização desnecessária de feitos judiciais quando já atingida a finalidade da tutela jurisdicional.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0076862-48.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA, LOJAS INSINUANTE S.A. e MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.